Tribunal: STF
Processo: RE 1440533
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região , assim ementado (eDOC 220, p. 4-6):



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. QUINTO CONSTITUCIONAL. VAGA DA OAB. QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA PROCESSUAL. ERRO MATERIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 258 STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE POR INCOMPETÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA JURISDIÇÃO. AUTOTUTELA. LIMITES. ILEGALIDADE POR ARRASTAMENTO. 



    1. O Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício (artigos 10 e 933 do CPC). A alegação de que foi oferecida oportunidade de fala por ocasião da sustentação oral não supre o previsto nos dispositivos legais citados, pois não afina com o postulado do devido processo legal, com a paridade de armas às partes, com a dignidade do mandado de segurança, remédio constitucional.



     2. Além do que, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal desconstituiu o julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 155.873/SC, que representou o principal fundamento do acórdão da Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da minha relatoria, precipitando um castelo de atos jurisdicionais, em verdadeiro efeito dominó, 



    3. Diante do ocorrido caiu todo o conjunto de decisões deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal substitui todas as outras decisões referidas, assim não subsiste a decisão desta Relatora de que nada mais havia a fazer. Há sim, e é preciso conferir o elevado prestígio ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.244.246/SC e solucionar a questão posta.



    4. O presente Mandado de Segurança foi impetrado por Alex Santore, indicando coator o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Santa Catarina, com o escopo de, diante da alegada nulidade absoluta, determinar que a autoridade se abstenha de instaurar qualquer procedimento administrativo para revisão do ato jurídico perfeito, isto é, a nomeação do impetrante ocorrida em 15 de maio de 2017.



    5. Ressalto que os atos subsequentes, das autoridades estaduais, não foram originariamente objeto deste mandamus - não haviam ocorrido quando protocolado o writ - e a observar que não se tratam de autoridades sujeitas à autoridade da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, mas sim autoridades em mesmo plano horizontal, de esferas diferentes dentro do organograma federativo, necessárias ao ato, que culminou com a finalização do ato complexo de nomeação em 15 de maio de 2017.



    6. A sentença de primeiro grau merece reforma. O ínclito julgador não avaliou aspectos que maculam de grave ilegalidade o proceder da Ordem dos Advogados do Brasil/SC, na condução do infeliz episódio. Estas graves e manifestas ilegalidades se refletem, e por arrastamento, levam a nulidade dos atos subsequentes. É a ilegalidade consequencial, aplicando-se a idéia da inconstitucionalidade por arrastamento, são nulos por arrastamento, deixando de ter validade, sem necessidade de impugnação autônoma.



    7. O digno Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/SC, em "liminar satisfativa", desconstituiu a lista sêxtupla, desconsiderando que já a enviara ao Tribunal de Justiça de SC e também ao Governador do Estado de SC. Em 25 de maio de 2017, em reunião extraordinária, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil/SC, referendou o referido ato e, neste ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil/SC infelizmente descumpriu o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição.



    8. O impetrante foi notificado da decisão para se pronunciar em 48 horas em Criciúma e apenas por mera liberalidade, tudo novamente em desprestígio do devido processo legal, do direito de defesa e do contraditório. Neste momento do conflito tenho que a OAB/SC violou o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a impessoalidade no trato da questão. 



    9. Toda a celeuma hospeda biombo pomposo para a quebra da impessoalidade no trato da indicação, sem que houvesse competência da Ordem dos Advogados do Brasil/SC para tal, já que o ato anterior, o fora perfectibilizado pela nomeação. Neste caminhar impetuoso a OAB/SC descumpriu o artigo 133 da Constituição Federal de 1988, tumultuando a paz e a segurança institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    10. Não só isso, agiu fora de sua competência, pois não a tinha mais, porque exaurida, artigo 94, § único, da Constituição, com Alex Santore nomeado Desembargador em 15 da maio de 2017.



    11. A matéria se encontrava judicializada em duas ações populares e este mandado de segurança. Indeferidas as liminares nas ações populares, não poderia a Ordem dos Advogados do Brasil/SC promover alteração na situação. Em primeiro lugar, porque não tinha mais competência e, em segundo lugar, porque a matéria estava submetida à jurisdição federal. Houve, assim, usurpação da jurisdição federal.



    12. A judicialização da questão constituía inafastável obstáculo à escalada de atos da Ordem dos Advogados do Brasil/SC. Não poderia com estes atos afastar o controle jurisdicional. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXXV, contempla no rol das garantias fundamentais, o principio da inafastabilidade da jurisdição.



    13. A autotutela, possibilidade contemplada pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, tem limites. Um deles, inobservado, é a oitiva do beneficiário do ato, de modo prévio, para cumprir o devido processo legal. O ato em questão já estava exaurido e dele ocorreram efeitos concretos, qual seja, a nomeação do impetrante, feita pelo Poder Executivo Estadual, situação em que efetivamente não poderia mais ser invalidada.



    14. Pela aplicação da teoria dos efeitos irradiantes, da ilegalidade progressiva no ato complexo, ora declarado nulo na origem, os demais tem o seu fundamento naquele ato da Ordem dos Advogados do Brasil/SC e os vícios se irradiam aos subsequentes. Não há dúvida sobre a ilegalidade dos atos, sobre o direito líquido e certo do impetrante, pois em 17 de maio de 2017, Alex Heleno Santore era Desembargador nomeado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A ato de indicação e nomeação já tinha percorrido todo o seu íter, não havendo mais o que fazer pela ocorrência de fenômeno da preclusão.



    15. Em 19 de junho de 2019, em face do antes considerado, terceiro tomou posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ato que é atingido por arrastamento. É justamente esta vaga do Quinto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina, que está em perspectiva concreta, embora vaga superveniente possa ser cogitada a solucionar a delicada questão.



    16. Não se nega a delicadeza do tema e a dificuldade de solucioná-lo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região não está a se imiscuir nos juízos de conveniência e oportunidade das autoridades envolvidas, mas afastando ilegalidades e restabelecendo a manifestação primeira da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina e atos subsequentes, sem ofensa à autonomia dos elevados órgãos estaduais.“ 



    Os embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina (eDOC 235), pelo Estado de Santa Catarina (eDOC 246) e pelo Ministério Público Federal (eDOC 269), foram assim rejeitados (eDOC 351, p. 2-3):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Afastada a alegação de nulidade articulada pela OAB/SC pois não teria sido intimada para a sessão de "rejulgamento da Apelação". A alegação é infundada, houve intimação. A Questão de Ordem foi proposta 11 de maio de 2020, sendo que, posteriormente, foi devidamente intimada nos autos, formalizando "ciência com renúncia ao prazo". 



    2. Cabe referir que a sessão de julgamento da Questão de Ordem e dos Embargos de Declaração se tratava de sessão única, sendo desnecessária uma nova sessão para o rejulgamento da apelação. Não há nenhum impeditivo em tal proceder, pelo contrário, ele só favorece a uma prestação jurisdicional mais célere. 



    3. Os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão, bem como possibilitam a impugnação recursal aos Tribunais Superiores, uma vez que o "prequestionamento" se refere à emissão de juízo sobre a matéria posta em discussão, e não a expressa referência a dispositivos legais. 



    4. Não há, assim, no acórdão embargado, omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC de 2015) a justificar a via dos declaratórios. Mesmo que assim não fosse, o artigo 1.025 do CPC de 2015 dispõe que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados".



    5. Não desconhece essa relatoria, contudo, que o cumprimento da decisão deste Colegiado, mesmo com a rejeição dos declaratórios, resta suspensa por decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins e confirmada, à unanimidade, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno na Suspensão de Segurança nº 3.262/SC. 



    6. De qualquer forma, uma vez definida a matéria da competência pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo que persista a suspensão dos efeitos da decisão prolatada por esta Terceira Turma pelo Superior Tribunal de Justiça, o presente feito deve prosseguir.”



    Houve manejo de recurso especial pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina (eDOC 361) e pelo Estado de Santa Catarina (eDOC 370) que também interpôs recurso extraordinário (eDOC 371). Foram oferecidas contrarrazões aos recursos especial (eDOC 383) e extraordinário (eDOC 387).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos artigos 2º, 94, 109, da Constituição da República.



    O Estado de Santa Catarina sustenta (eDOC 371, p. 3-5) que houve prequestionamento da violação à separação dos poderes e a ausência de reputação ilibada. No que toca à preliminar de repercussão geral, afirma-se que ela estaria presente pois (p. 5): “é indiscutível que o tema ultrapassa o interesse subjetivo das partes, pois o vício na composição dos Tribunais de Justiça afetaria a legitimidade da sua própria atuação. Discute-se no caso a condução, ao cargo de desembargador, de postulante que tenha tido sua nomeação invalidada, em atos posteriores, primeiramente pelo Tribunal de Justiça que pretende integrar e, posteriormente, pelo próprio Governador do Estado. “ Aduzindo-se, também, relevantes questões jurídicas e políticas. 



    Nas razões recursais, argumentou-se a incompetência da justiça federal, a contrariedade à separação de poderes e à competência para nomear por parte do governador do Estado (art. 94), a ausência de direito adquirido à posse em contrariedade a requisitos constitucionais e a ausência de reputação ilibada (art. 94, da CF) adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª região admitiu o extraordinário na origem (eDOC 396) tão somente “quanto à violação ao disposto nos arts. 2º e 109 da CF e admito o recurso extraordinário no restante.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não há questão constitucional a ser apreciada por esta Corte. 



    A questão dos autos cinge-se à análise da “liminar satisfativa” exarada pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Santa Catariana. A partir desse ato, outros foram editados o que gerou, segundo o acórdão recorrido, verdadeira “ilegalidade por arrastamento”. Isso se deu pois o ato de nomeação de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado é ato complexo, que deve observar o procedimento do art. 94 da Constituição da República. 



    Conforme Ato n. 1.082, de 15.05.2017, publicado no DOE n. 20.534, de 17.05.2017 (eDOC 06), o recorrido foi nomeado pelo Governador do Estado. Este ato foi antecedido da formação da lista sêxtupla e da apresentação, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da lista tríplice ao Chefe do Poder Executivo Local. 



    Logo, após a nomeação pelo Governador não poderia ato da Presidência da Seção da Ordem dos Advogados do Brasil revogar a nomeação, em razão da desconstituição extemporânea da lista sêxtupla. Tampouco produziria efeito idêntico ato emanado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma vez que não compete ao Tribunal de Justiça nomear advogado indicado na lista tríplice, somente ao Governador do Estado. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – ATO COATOR EMANADO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO DO CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PELA REGRA DO QUINTO CONSTITUCIONAL  – FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE – NOMEAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO, DO QUAL PARTICIPAM O TRIBUNAL DE ORIGEM E O CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 94, PARÁGRAFO ÚNICO) – DELIBERAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE A QUEM JÁ FOI NOMEADO PELO GOVERNADOR DE ESTADO E DEVIDAMENTE EMPOSSADO – INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO CNJ PARA PROFERIR DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE ALCANCEM OU ATINJAM MANIFESTAÇÕES VOLITIVAS EMANADAS DE ÓRGÃOS OU AUTORIDADES ABSOLUTAMENTE ESTRANHOS AO SEU ÂMBITO DE ATUAÇAO – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA, CUJA EFICÁCIA RESTA INTEIRAMENTE MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Conselho Nacional de Justiça não dispõe, constitucionalmente, de competência para deliberar sobre situações que alcancem ou que atinjam resoluções e manifestações volitivas emanadas de órgãos e autoridades vinculados a outros Poderes do Estado e, por isso mesmo, absolutamente estranhos ao âmbito de atribuições institucionais daquele órgão de controle meramente administrativo do Poder Judiciário, ainda que se trate de provimento de cargo de Desembargador pela regra do quinto constitucional (CF, art. 94), pois, em tal hipótese, cuidando-se de procedimento subjetivamente complexo (RTJ 178/220 – RTJ 187/233-234 – RTJ 188/663, v.g.), o ato final de investidura pertence, exclusivamente, a agente público que chefia o Poder Executivo (CF, art. 94, parágrafo único). “ MS 27.033 AgR. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. Julgado em 30.06.2015 e Dje. 27.10.2015.



    Nesse sentido, correta a decisão do tribunal local, bem como a do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial. Dela extraio que (eDOC 459, P. 8-9): 



    “Entretanto, o preenchimento de lugar destinado ao quinto constitucional, nos Tribunais brasileiros, é um ato complexo, no qual participam a OAB, o Tribunal de origem e o chefe do Poder Executivo.



    O ato complexo é aquele que, para sua formação, exige a necessária manifestação de dois ou mais órgãos para dar existência ao ato. 



    Por ser um ato complexo, a revogação do ato dependeria da vontade de todos os participantes originários. 



    No entanto, o que motivou a ineficácia do ato que nomeara o recorrido para o cargo de Desembargador foi uma decisão ilegal adotada pela OAB/SC; a ilegalidade aqui decorre do fato que a competência daquela autarquia já havia sido exaurida no momento de envio da lista tríplice para o Tribunal. 



    No caso, a OAB/SC já tinha perfectibilizado sua manifestação quanto à indicação do recorrido a cargo de Desembargador; tanto que o Chefe do Poder Executivo do estado de origem já tinha até mesmo nomeado-o para o cargo pretendido. 



    Em outras palavras, a deliberação da OAB/SC afetou ato que já se havia consolidado na formulação, pelo Governador do Estado de SC, de sua vontade políticojurídica consubstanciada no ato de nomeação. 



    Não caberia, portanto, à OAB, com base em decisão tomada após a formação do ato administrativo de nomeação, prejudicar situação jurídica que já estava consolidada, em benefício do recorrido. 



    A manutenção do acórdão recorrido é, portanto, medida que se impõe.”



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático probatórias constantes dos autos e da legislação infraconstitucional – aduzida no Especial – o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279. 



    Por fim, há que se reconhecer que tanto o acórdão recorrido, como o acórdão do recurso especial estão fundamentados na ocorrência de ofensas a ampla defesa e o contraditório, ao devido processo legal e às disposições legais que autorizam a anulação de atos administrativos. Portanto, verifica-se a natureza infraconstitucional da controvérsia a qual desautoriza o provimento deste Extraordinário. Em sede de Reclamação julgada a respeito dos fatos discutidos neste processo já decidiu esta Corte, em decisão monocrática, do e. Ministro Luiz Fux, na qual se afirmou:



    “a análise do acórdão cuja suspensão se requereu perante o Superior Tribunal de Justiça revela que o órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4º Região fundamentou sua decisão primordialmente na ocorrência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É o que se depreende claramente da ementa do acórdão proferido na Apelação nº 5010879-67.2017.4.04.7200, in verbis (doc. 03):



     “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. QUINTO CONSTITUCIONAL. VAGA DA OAB. QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA PROCESSUAL. ERRO MATERIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 258 STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE POR INCOMPETÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA JURISDIÇÃO. AUTOTUTELA. LIMITES. ILEGALIDADE POR ARRASTAMENTO” (grifei) 



    No ponto, cumpre mencionar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371, fixou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento de que controvérsias acerca da ocorrência de violações ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa nos casos concretos não ostentariam natureza constitucional, sendo, portanto, impassíveis de revisão pela via do recurso extraordinário. In verbis: 



    TEMA-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Destarte, verifica-se a natureza eminentemente infraconstitucional da matéria controvertida no processo de origem, de modo a não se configurar a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise dos mencionados incidentes de contracautela, não havendo, portanto, que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Eminente Presidente do Superior Tribunal de Justiça.” Rcl 46651, Decisão Monocrática, Ministro Luiz Fux, julgado em 28.04.2021, DJe. 30.04.2021.”



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigos 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



Publique-se.



Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator